Tribunal: TJDFT
Processo: 0705939-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0705939-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FISIOLAGO REABILITACAO SAUDE E PILATES LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intimada a agravante a comprovar a hipossuficiência declarada, ela não se manifestou (Certidão de ID 69445598), razão pela qual indefiro a gratuidade da justiça requerida. Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal, sob pena de deserção (CPC 99 § 7o). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator